Tribunal: TJSP
Processo: 1007682-73.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Alegação de que cabia sua fixação por equidade – Acolhimento – Acórdão vergastado que fixou a verba honorária em percentual sobre o proveito econômico a ser auferido pelo embargante – Valor que se revela irrisório – Sucumbência recíproca – Necessidade de se observar o disposto nos incisos 8o e 14, do art. 85 do CPC – Fixação da verba

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Alegação de que cabia sua fixação por equidade – Acolhimento – Acórdão vergastado que fixou a verba honorária em percentual sobre o proveito econômico a ser auferido pelo embargante – Valor que se revela irrisório – Sucumbência recíproca – Necessidade de se observar o disposto nos incisos 8o e 14, do art. 85 do CPC – Fixação da verba honorária por equidade em R$ 1.500,00, respeitados os percentuais estabelecidos pelo aresto vergastado, dada a sucumbência recíproca – Embargos acolhidos, para fixar honorários advocatícios por equidade.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007682-73.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
BENEDITO DO CARMO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
nos termos do acórdão, V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1007682-73.2019.8.26.0664/50000
Embargante: BENEDITO DO CARMO GONÇALVES
Embargado: CREFISA S/A CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: VOTUPORANGA
VOTO No 31953
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários advocatícios
Alegação de que cabia sua fixação por equidade Acolhimento
Acórdão vergastado que fixou a verba honorária em percentual
sobre o proveito econômico a ser auferido pelo embargante
Valor que se revela irrisório
Sucumbência recíproca

Necessidade de se observar o disposto nos incisos 8o e 14, do art.
85 do CPC Fixação da verba honorária por equidade em R$
1.500,00, respeitados os percentuais estabelecidos pelo aresto
vergastado, dada a sucumbência recíproca Embargos acolhidos,
para fixar honorários advocatícios por equidade.*
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 610/615 que deu parcial
provimento ao recurso do embargante, reformando a sentença de
improcedência, reputando abusiva a taxa de juros incidente no
contrato de mútuo existente entre as partes, limitando-a a
taxa média de mercado, repartindo o ônus da sucumbência entre
as partes, fixando honorários advocatícios no percentual de
20% do proveito econômico a ser auferido pelo autor.
Aponta
o
embargante
para
existência
de
infração ao disposto no art. 1.022 do CPC, argumentando que o
v.
acórdão
seria
contraditório,
porque
os
honorários
advocatícios foram fixados com base no valor da condenação,
mas esta tem valor irrisório, motivo pelo qual deveria ser
observada a regra prevista pelo §8o do CPC, a fim de que
sejam estes fixados por equidade.
Pleiteia
pelo
esclarecimento
do
ponto
contraditório.
Resposta da embargada na forma do §2o, do art.
1.023 do Código de Processo Civil, acostada às fls. 11/13 do
apenso.
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do essencial.
2. Examinados os autos, reconhece-se ser caso
de acolhimento dos embargos.
Isso porque o art. 85, §8o, do Código de
Processo Civil dispõe que, dentre outras hipóteses, quando
for irrisório o proveito econômico a ser obtido pela parte,
os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa,
devendo o Julgador, para o estabelecimento de tal montante,
ter em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço (incisos I, II, III e IV do §2o, do art. 85).
Ou seja, quando o valor da base de cálculo
ensejar a fixação de honorários não condizentes com o
trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, a lei
adjetiva autoriza expressamente que se deixe de lado a regra
do arbitramento com base em percentual e se adote o critério
equitativo.
Esse
entendimento
já
foi
pacificado
no
Superior Tribunal de Justiça que, para assegurar a isonomia
entre as partes, e permitiu a aplicação do juízo equitativo
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima
como também excessiva, à luz dos parâmetros do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85,
§§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...) 6. Assim, o
referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve
ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do
STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, §
2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo
tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um
lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser
adotado não somente como vetor na aplicação das normas
processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador,
evitandose, assim, que este último utilize o poder de criar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios
constitucionais da independência dos poderes e da isonomia
entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração
dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se
revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar
excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz
da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o
indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes,
ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso
Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019,
DJe
11/03/2019) - destaques acrescidos.
Na hipótese em apreço, o contrato existente
entre as partes previu o mútuo da quantia de pouco menos de
R$ 1.500,00, declarando a abusividade da taxa de juros
mensal, sendo certa que a verba honorária fixada no
percentual de 20% do proveito econômico a ser auferido pelo
autor não remunera adequadamente os profissionais que atuaram
nos autos, não obstante estes não tenham demandado grande
atuação, considerando que a demanda é de baixa complexidade.
De
qualquer
forma,
à luz do
mencionado
dispositivo legal, de rigor observar a necessidade de se
conferir aos profissionais que atuaram no feito tratamento
coerente com a dignidade do ofício, motivo pelo qual se fixa
os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), devendo ser observados os percentuais
estabelecidos pelo v. acórdão (70% a favor do autor e 30% a
favor do réu) em observância ao que dispõe os arts. 85, §§ 8o
e 14 e art. 86 do CPC, dada a sucumbência recíproca.
3. Acolhem-se, pois, os presentes embargos de
declaração para fixar honorários advocatícios por equidade a
favor dos profissionais que atuaram no feito.
JACOB VALENTE
Relator